Tribunal: STF
Processo: Rcl 74634
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lazaro Antonio Rasoppi Neto alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afrontou a autoridade dos julgamentos proferidos por esta Suprema Corte nas ADCs 43, 44 e 54, ministro Marco Aurélio.



    Sustenta que, uma vez revogada a prisão preventiva, a manutenção da prisão em regime semiaberto configura execução provisória da pena, em afronta aos julgamentos proferidos por esta Suprema Corte nas ADCs 43, 44 e 54. 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDoc 10). 



    O Ministério Público Federal opinou pela procedência da reclamação em parecer assim ementado: 



    RECLAMAÇÃO. AFRONTA À PROIBIÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA, DECIDIDA NAS ADCS 43, 44 E 54. PROCEDÊNCIA 



    - Parecer pela procedência da reclamação.



    É o relatório.



    2. As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 



    Tal o contexto, entendo que o caso é de procedência do pedido reclamatório.



    Vejamos o seguinte trecho do ato reclamado (eDoc 4):



    Ao seu turno, verifico que Lázaro encontra-se preso desde o dia 2 de junho de 2023, ou seja, há mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, mostrando-se desproporcional, diante do quantum da pena estabelecida no acórdão, a sua manutenção no regime fechado, oriundo da prisão preventiva inicialmente decretada.



    Com maior ênfase, colho da decisão anexada à ordem 500 que o Juízo da Execução concedeu a Lázaro, no mês de outubro último, a progressão para o regime semiaberto, sendo este o regime prisional a ser observado, sob pena compelir Lázaro ao cumprimento de sanção mais gravosa do que aquela a que faz jus neste momento. 



    Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado à ordem 499, para revogar a prisão preventiva de LÁZARO ANTÔNIO RASOPPI NETO e determinar a imediata comunicação do acórdão ao Juízo das Execuções, a fim de que a execução provisória da pena observe o regime semiaberto. (grifei)



    O reclamante alega que a manutenção da prisão pela autoridade reclamada teria o condão de violar o decidido na ADC 43/DF, na ADC 44/DF e na ADC 54/DF, em que se vedou a chamada execução provisória da pena, qual seja, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    No julgamento dos paradigmas dito violados, ficou assentada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. Veja-se a ementa do respectivo julgado:



    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.” 



    (ADC nº 43/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 07/11/2019, p. 12/11/2020).



    Com efeito, o que se percebe da leitura dos documentos acostados aos autos é que o Juízo reclamado, mesmo após revogar a prisão preventiva anteriormente decretada, manteve o reclamante preso em regime semiaberto, em razão da progressão de regime concedida pelo Juízo da Execução. 



    Esse entendimento divergiu, portanto, dos paradigmas que vedam a execução antecipada, uma vez que os efeitos da condenação somente poderiam ocorrer após o trânsito em julgado da sentença.



    No mesmo sentido, vejamos o parecer do Ministério Público Federal (eDoc 20): 



    10. O entendimento expresso no julgamento acima mencionado revela afronta ao decidido por esse Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54 nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019”. (ADC 43) 



    11. Assim, diante da incompatibilidade da prisão preventiva com o cumprimento da pena em regime semiaberto, máxime considerando o tempo em que o reclamante ficou detido, em regime fechado, pela prisão preventiva, manifesta-se o Ministério Público Federal pela procedência da reclamação.



    3. Ante o quadro, julgo procedente a reclamação para reconhecer a ilegalidade da manutenção da segregação cautelar do reclamante, devendo ser imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. 



    4. Comunique-se com urgência à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente